Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707140-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSSIDONIO APARECIDO GOMES AGRAVADO: EDILSON DE SOUSA PINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSSIDONIO APARECIDO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0701535-12.2018.8.07.0004) deflagrado por EDILSON DE SOUSA PINHO, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade do Agravante, por entender não estar acobertado pela impenhorabilidade. Os Embargos de Declaração opostos pelo executado, ora Agravante, contra a r. decisão foram rejeitados (id. 83413280). Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso, pleiteando, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições de arcar com asa custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, em resumo, defende que o imóvel em questão seria o único bem a integrar o seu patrimônio e, por ser o seu local de moradia e de sua família, a continuação da ação executiva com a consequente penhora de seu único imóvel poderá trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora), por tratar-se de bem de família impenhorável e não supérfluo a sua existência. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, determinando-se a imediata liberação da penhora. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte executada, ora Agravante, manteve a penhora sobre o bem imóvel de sua propriedade, nos autos de demanda executiva, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de impugnação (ID n. 77816002) oposta por POSSIDONIO APARECIDO GOMES contra a decisão ID n. 75736692 que deferiu a penhora sobre o imóvel indicado na certidão ID 74359655. No mérito, o impugnante aduziu a impenhorabilidade do bem sob o argumento de ser o imóvel único bem de família. Intimado, o impugnado (EDILSON) se manifestou no ID n. 79181074. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante e pediu a improcedência dos pedidos deste. De acordo com o art. 5o da Lei 8009/90, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Ademais, compete ao executado/impugnante a demonstração nos autos de que o bem a qual recaiu a penhora possui a natureza da impenhorabilidade. (...) No caso dos autos, em que pese o esmero realizado pelo nobre subscritor da peça de ID n. Num. 23920519 - Pág. 3 não restou demonstrado que o imóvel objeto da penhora seria o único bem de família do impugnante, o que lhe alçaria ao manto da impenhorabilidade. Nesse cenário, o não acolhimento da impugnação (ID n. 77816002) é a medida que se impõe. (...)”. (id. 79315577) A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao não acolhimento da impugnação apresentada e consequente manutenção da penhora sobre o imóvel de titularidade da Agravante, decorreu da ausência de demonstração de que o referido imóvel caracterizaria bem de família, a teor do que dispõe o artigo 5o, da Lei no 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, observa-se que a pesquisa realizada junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDFT (id. 74359654 - Pág. 1) indica a existência de um único bem imóvel em nome do Agravante, com matrícula vinculada ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a promoção de atos executivos, tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. A teor do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, a fim de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade. Caso a recorrente desista do pedido em questão, venha aos autos do recurso o comprovante de pagamento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora